Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727942-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEACIR CELESTINO DAMIANI AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que homologou o laudo de avaliação dos imóveis pertencentes ao recorrente, penhorados nos autos de origem, cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “2. Prosseguindo, no ID 47874752, deferiu-se a penhora de 50% dos imóveis indicados nos ID's 47860459, 47860476 e 47860494, de matrículas no 60.789, 58.779 e 58.780 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba – Paraná. Nos ID's 60706239, 60706243 e 60706244, restou comprovada a averbação da respectiva penhora na matrícula dos imóveis citados. No ID 95020738, o Sr. Oficial de Justiça avaliou os imóveis referidos, sendo o imóvel de matrícula no 60.789, no valor de R$ 147.000,00, e os de matrículas n.o 58.779 e 58.780, na quantia de R$ 197.600,00, cada um. Instada a se manifestar, a parte executada, na petição de ID 97645637, impugnou o laudo de avaliação, sob o fundamento de que a avaliação apresentada não condiz com o real valor de mercado dos bens e que o Oficial de Justiça não possui conhecimento técnico para promover a referida avaliação. Requereu nova avaliação dos bens penhorados por Expert/Avaliador. Indagado sobre o interesse na designação de perícia judicial para avaliar os imóveis, a seu cargo todos os ônus, o executado se manteve inerte. O exequente, por sua vez, no ID 98799195, requereu que o laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça fosse mantido. Posteriormente e fora do prazo que lhe foi concedido, o executado apresentou a petição de ID 99298502, requerendo a juntada de laudos de avaliação quanto aos imóveis de matrículas n.o 60.789, 58.779 e 58.780 (ID 99298503). É o relatório. Decido. Tendo em vista a inércia da parte executada quanto ao seu interesse na designação de perícia judicial para avaliar os imóveis e anuência do exequente com o laudo apresentado por Oficial de Justiça, HOMOLOGO o valor dos imóveis penhorados, sendo o imóvel de matrícula no 60.789, no valor de R$ 147.000,00, e os de matrículas n. 58.779 e 58.780 na quantia de R$ 197.600,00, cada um. 2.1. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para dizer, no prazo de 05 dias, se pretende adjudicar os bens, levá-los à alienação por iniciativa particular ou à hasta pública. Prazo: 5 (cinco) dias”. O agravante alega que, diversamente do consignado na decisão agravada, não ficou inerte quanto ao interesse na realização de perícia judicial para avaliação dos imóveis, pois na própria petição de impugnação ao laudo do oficial de justiça avaliador, já havia postulado a produção de nova perícia por expert avaliador. Assevera que, na sua avaliação, a “impugnação ao valor atribuído aos imóveis e pedido expresso de NOVA AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO já responderia o questionamento acerca do interesse da perícia”. Sustenta que há manifesta disparidade entre o valor de mercado dos imóveis apurado no documento técnico do oficial de justiça avaliador e o apurado nos laudos produzidos por profissionais especializados contratados pelo recorrente, sendo necessária a produção de perícia por profissional especializado na área de avalição de imóveis. Aduz que o oficial de justiça que realizou a avaliação não tem qualificação profissional para essa atividade, pois não tem registro no CREA ou no CRECI. Argumenta que, segundo o art. 7o, alínea “c”, da Lei n.o 5.194/66, os profissionais com formação em Engenharia Civil, Agronômica ou Arquitetura são os únicos profissionais habilitados a promover avaliações em perícias judiciais. Registra que o laudo produzido pelo serventuário da justiça é superficial e genérico, não tendo sido obedecidas as regras específicas para essa espécie de trabalho técnico, traçadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnica. Salienta que, da leitura do laudo em questão, é possível constatar que não há o mínimo de informações necessárias para justificar o preço atribuído ao imóvel. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da possibilidade de os imóveis penhorados virem a ser leiloados enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Intimado, por meio do despacho de ID no 95172720 (dos autos de origem) para se manifestar sobre o laudo de avaliação dos imóveis, o agravante, por meio da petição de ID no 97645637, asseverou, em síntese, que o oficial de justiça não teria qualificação para realizar a perícia, que o laudo elaborado não atendeu às normas do ABNT e que o valor das avaliações era incompatível com o valor de mercado dos bens avaliados, sem apontar, contudo, qual seria o montante adequado. Postulou, ainda, a concessão de prazo para apresentar laudo produzido por especialista. Em juízo prelibatório, é possível vislumbrar que a impugnação apresentada pelo ora recorrente se mostrou genérica. Com efeito, não se vislumbra, em juízo preliminar, a alegada inobservância da norma técnica da ABNT (NBR 14653-3), inexistindo, em princípio, qualquer impedimento legal à realização de laudo de avaliação de imóveis por oficial de justiça designado para a função de avaliador. Ademais, o ora recorrente deixou de apontar os valores de mercado que entende adequados e não apresentou quaisquer elementos para infirmar os montantes apurados no laudo do serventuário da justiça. Como se não bastasse, após ser intimado para, no prazo de cinco dias, informar se teria interesse na realização de perícia judicial às suas custas, manifestou-se de forma intempestiva, silenciando acerca do interesse de custear a nova perícia judicial e juntando aos autos laudo de avaliação produzido em 2019, que não pode servir de comparativo com o documento técnico mais atualizado elaborado pelo serventuário da justiça. Assim, não se vislumbra, em juízo preliminar, quaisquer dos vícios descritos no art. 873, do CPC, aptos a ensejar a realização de nova perícia, pois, em primeira análise, não houve comprovação de erro na avaliação ou dolo do avaliador, não foi juntado qualquer elemento capaz de trazer fundada dúvida sobre o valor atribuído aos bens e não foi anexado aos autos qualquer indicativo de que, após a avaliação, os imóveis sofreram valorização. É o quanto basta para dar por ausente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator